Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB a pagar à autora, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00. Em suas razões, a recorrente alega que a reclamação foi formalizada pela cliente em 04 de maio de 2023 e o serviço resolvido com presteza em 05/05/2023, o que torna indevida a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Sobressai dos autos que a requerida, durante o reparo de um vazamento de água na rua, deixou expostos os fios que levam energia para a residência da autora. Por sua vez, a Neoenergia fez o corte da energia elétrica do domicílio da autora, tendo restabelecido o fornecimento após a recuperação da tubulação subterrânea do ramal de ligação bifásica no dia 05/05/2023.
V. Assim, depreende-se que o corte de energia da residência da autora durou mais de 24 horas por defeito na prestação do serviço realizado pela recorrente, o que gera a responsabilidade em reparar os danos causados à consumidora. Apesar das alegações da recorrente de que realizou o reparo com agilidade e presteza, ainda assim a residência da autora permaneceu sem energia, o que, sem dúvida, causa prejuízos, tanto materiais quanto morais.
VI. Neste contexto, é consabido que o fornecimento de energia é serviço de natureza essencial, conforme a Lei 7.783/89. De maneira que a interrupção deste serviço de forma irregular atrai para o prestador de serviço a responsabilização objetiva em indenizar a autora pelos danos morais gerados na modalidade in re ipsa.
VII. No tocante à fixação do quantum indenizatório do dano moral, devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, o que foi devidamente considerado pelo Juízo a quo, não havendo motivo para a sua modificação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.